Tribunal: TJPA
Processo: 0009340-63.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009340-63.2013.8.14.0028

APELANTE: GABRIEL CELESTE BARROS SANTIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – LATROCINIO – ABSOLUÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Dos elementos de prova constantes dos autos, harmônicos entre si, restou evidenciada a autoria delitiva do acusado inicialmente com ânimo de subtrair os pertences das vítimas, no entanto, no decorrer dos fatos, a vítima Josemir de Barros Costa foi alvejada e faleceu no local, e por tal motivo, o crime de latrocínio se caracteriza, ou seja, quando o agente subtrai ou tenta subtrair bens da vítima, valendo-se de violência real, da qual resulta morte do ofendido ou de terceiros, corresponde a figura tipificada no art. 157, §3º, parte final, do CPB.

Portanto, mantenho a sentença condenatória em seus próprios termos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GABRIEL CELESTE BARROS SANTIS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito Penal da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática delituosa descrita no art.157, § 3º do Código Penal Brasileiro.

Consta na exordial que na madrugada do dia 12.05.2013 as vítimas Josemir de Barros Costa, Manoel Valeiro da Silva e José Domingos Ribeiro, jogavam baralho na residência do segundo ofendido, quando foram abordados por dois suspeitos que anunciaram o assalto e Manoel correu em direção à residência do seu vizinho que é policial militar, sendo que o assaltante efetuou três disparos de arma de fogo, mas não o atingiu pois a arma falhou, no entanto, Josemir de Barros Costa, tentou escapar, correndo para o lado oposto, mas foi atingido por outros disparos que o levou a óbito.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
, convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou GABRIEL CELESTE BARROS SANTIS a pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Pugna a defesa pela absolvição ante a insuficiência probatória.

A materialidade restou demonstrada pelo Laudo Necroscópico que atesta a morte da vítima Josemir de Barros Costa causado por ferimento de arma de fogo.

Há depoimentos testemunhais, produzidos em sede policial e em juízo que descrevem os fatos e confirmam a participação do acusado na empreitada criminosa, senão vejamos:

A vítima José Domingos Ribeiro, declarou em juízo que “
estava na casa de MANOEL VALERIO DA SILVA para jogar baralho, sendo que posteriormente chegou a vítima JOSEMIR DE BARROS COSTA. Algum tempo depois, dois indivíduos se aproximaram, sendo que um deles era o acusado e anunciaram o assalto, instante em que a vítima MANOEL correu para a casa de um vizinho chamado BARBOSA, que é policial militar, sendo que um dos criminosos, que portava uma arma de fogo, tentou efetuar três disparos, contudo a arma não funcionou. A vítima JOSEMIR correr para o lado oposto e nesse momento o criminoso efetuou os disparos que atingiram a vítima e ceifaram a vida dela
”.

A vítima MANOEL VALERIO DA SILVA não foi ouvida em juízo, mas em sede policial disse que “
estava jogando baralho com as vítimas JOSÉ DOMINGOS RIBEIRO e JOSEMIR DE BARROS COSTA quando uma vizinha de nome LINDAIR, que mora em frente sua residência, abriu o portão e gritou informando que o grupo iria ser assaltado. No mesmo instante, o acusado e seu comparsa anunciaram o assalto, sendo que um deles portava uma arma de fogo, e nesse momento, o depoente saiu correndo na direção da casa do vizinho Barbosa, que é policial militar, tendo ouvido três disparos. A vítima JOSEMIR correu para o lado oposto e o criminoso que estava com a ama desferiu os disparos que resultaram na morte da vítima
”.

A testemunha LINDAIR MARIA FERRIER ASSUNÇÃO foi ouvida em juízo e confirmou que visualizou a aproximação dos criminosos, os quais deixaram a motocicleta em local com pouca iluminação e tiraram suas camisas, amarrando-as na cabeça, instante em que a depoente tentou avisar o grupo de amigos gritando por Manoel que seriam assaltadas e que logo após viu Manoel correndo na direção da casa de Barbosa e ouviu os disparos e visualizou a vítima Josemir já atingida.

A testemunha Juliana Thomé Cavalcante do Rosário, delegada de polícia, declarou em juízo que o acusado Gabriel era um dos assaltantes que abordou o grupo de três amigos no dia dos fatos, sendo apurado nas investigações que ele foi quem efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima JOSEMIR DE BARROS COSTA, pois ele possuía as mesmas caraterísticas fornecidas pelas testemunhas oculares do fato. A testemunha citou ainda que a mãe do acusado informou à polícia que ele passou a chorar muito depois do fato e se evadiu de Marabá.

Ademais, há depoimento da genitora do acusado que disse ter conhecimento de que Gabriel estava alcoolizado no dia do crime e que desde o crime este passou a chorar constantemente e que tão logo pegou o dinheiro da rescisão trabalhista e se evadiu de Marabá, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Dos elementos de prova constantes dos autos, harmônicos entre si, restou evidenciada a autoria delitiva do acusado inicialmente com ânimo de subtrair os pertences das vítimas, no entanto, no decorrer dos fatos, a vítima Josemir de Barros Costa foi alvejada e faleceu no local, e por tal motivo, o crime de latrocínio se caracteriza, ou seja, quando o agente subtrai ou tenta subtrair bens da vítima, valendo-se de violência real, da qual resulta morte do ofendido ou de terceiros, corresponde a figura tipificada no art. 157, §3º, parte final, do CPB.

Portanto, mantenho a sentença condenatória em seus próprios termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 20/03/2024